Tribunal: TJBA
Processo: 8019894-31.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019894-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LARISSA FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s): MARIA EUGENIA DE AQUINO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CNH CATEGORIA “B” NO PRAZO ESTABELECIDO. ATRASO IMPUTÁVEL AO DETRAN. REALIZAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGADO ABALO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, sob o fundamento de não apresentação, dentro do prazo, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exigida para matrícula no curso de formação. Requereu a aceitação do documento apresentado tardiamente, bem como a designação de nova data para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), que teria sido comprometido por suposto abalo emocional. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado, quanto ao Governador, afastada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata, em razão da apresentação extemporânea da CNH categoria “B”, configura ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por mandado de segurança; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF), diante da alegação de abalo emocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, por deter competência formal para posse dos aprovados no concurso e por ser autoridade superior na hierarquia administrativa, nos termos do art. 13, §2º, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

4. A exigência de CNH categoria “B” como condição para matrícula no curso de formação encontra respaldo no art. 5º, IX, da Lei nº 7.990/2001, sendo juridicamente válida.

5. A candidata demonstrou ter adotado todas as providências administrativas necessárias à obtenção da CNH dentro do prazo, sendo o atraso imputável exclusivamente ao DETRAN, o que afasta a caracterização de omissão ou má-fé.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a razoabilidade da aceitação da CNH apresentada com pequeno atraso, desde que comprovado o cumprimento tempestivo das etapas exigidas para sua expedição,
sem, contudo, importar na reabertura de fases do concurso já superadas.

7. A realização do Teste de Aptidão Física e d
o reteste ocorreu conforme o edital, não havendo comprovação objetiva e documental do alegado abalo emocional, tampouco previsão legal para reabertura da etapa em razão de fatores subjetivos.

8. A concessão de novo TAF, nas circunstâncias alegadas, violaria o princípio da isonomia entre os candidatos, além de demandar dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidata por apresentação tardia de CNH deve ser revista quando comprovado que o atraso se deu por fato imputável à administração pública e que todas as providências foram adotadas tempestivamente.

2. Não se admite a realização de novo Teste de Aptidão Física com fundamento em abalo emocional não comprovado por documentação idônea, em respeito ao princípio da isonomia e às regras editalícias do certame.

3. O Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança relativo à posse de candidatos em concurso público, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 5º, IX; 6º; 9º; 13, §2º; e 125. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8010407-84.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.06.2019; TJ-BA, MS nº 8000392-56.2018.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 25.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019894-31.2025.8.05.0001,
em que figura como impetrante
LARISSA FERREIRA CERQUEIRA
e impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
pretendida, pelas razões a seguir expendidas.